Tribunal: TJDFT
Processo: 0716051-76.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Tráfico de drogas: medicamento de uso controlado. Art. 273, § 1o-B, CP. Provas. Crime único. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Impugna-se sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas e depósito e venda de medicamentos sem registro no órgão competente ou de procedência ignorada.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há nos autos provas suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. Depoimentos de agentes de polícia que participaram das investigações e diligências, corroborados pelas provas técnicas, não deixando dúvidas de que o réu e coautor mantinham em depósito e comercializavam medicamentos controlados sem registro nos órgãos competentes ou de procedência ignorada, são suficientes para condenação pelo crime do art. 273, § 1o-B, do CP.
4. Não deixando as provas dúvida de que a intenção do réu era comercializar medicamentos controlados sem o devido registro ou de procedência ignorada, sendo que entre eles havia alguns contendo substância psicotrópica, o crime é o do art. 273, § 1o-B, do CP, afastando-se o do art. 33, caput, da L. 11.343/06.
5. As condutas de adquirir, ter em depósito e vender anabolizantes e medicamentos controlados, de procedência ignorada ou sem registro no órgão de vigilância sanitária, tipificam o crime do art. 273 do CP, na modalidade do § 1o-B. Ainda que alguns medicamentos contivessem substâncias psicotrópicas, enumeradas na Portaria 344/98 da Anvisa, o crime de tráfico de drogas - também imputado ao réu, em concurso material, fica absorvido por aquele crime.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 273, § 1o-B; L. 11.343/06,art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1537773/SC, 6a Turma, Relator Designado Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 16.8.16; AgRg no HC n. 669.028/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), 6a Turma, j. 8.11.22.